Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-33.2010.8.11.0092
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000010-33.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO HENRIQUE MARTINS - CPF: 029.755.931-12 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), WERLEI RIBEIRO SILVA - CPF: 025.210.861-26 (APELANTE), ROBSON LIMA TAVARES - CPF: 014.318.631-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 049.091.221-41 (VÍTIMA), WERLEI RIBEIRO SILVA - CPF: 025.210.861-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LIMA TAVARES - CPF: 014.318.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE MARTINS - CPF: 029.755.931-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEQUELAS GRAVES E PERMANENTES QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL.
SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO CONFORME SÚMULA 545 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. 4. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

I. Caso em exame:

Apelações Criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 9 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado tentado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima).

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (
I
) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao
animus necandi
; (
II
) se as sequelas físicas da vítima justificam a exasperação da pena-base pelas consequências do crime; e (
III
) se a confissão qualificada permite o reconhecimento da atenuante e qual o seu patamar de aplicação em face de agravantes.

III. Razões de decidir:

3. A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a autoria e o dolo de matar não é manifestamente contrária à prova quando amparada em elementos do processo, como a confissão do réu sobre o golpe, depoimentos de corréus e a gravidade da agressão com bloco de concreto em região vital.

4. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando transcendem o resultado típico, sendo idônea a fundamentação que aponta deformidade permanente, dificuldades motoras severas e longo período de internação em UTI.

5. A confissão espontânea, ainda que qualificada por tese exculpante (legítima defesa), deve ser reconhecida como direito subjetivo do réu, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. Contudo, a confissão qualificada possui menor força atenuante, autorizando a aplicação de fração inferior a 1/6 e a compensação apenas parcial com a agravante do meio cruel.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, encontra suporte no conjunto fático-probatório.

2. A extensão do dano provocado à vítima, como tempo de internação e sequelas permanentes, justifica a valoração negativa das consequências do crime.

3. A confissão qualificada enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, mas permite a redução da pena em fração inferior a 1/6 e a compensação parcial com agravantes."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c. CP,
arts
. 14, II; 33, § 2º, a; 59; 61, II, d; 65, III, d; 121, § 2º, III e IV. CPP, art. 593, I e III, d.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020. STJ, Súmula 545.

STJ,
AgRg
no HC nº 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022.

STJ,
AgRg
no HC nº 688.185/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2018783/DF, Quinta Turma, j. 08.11.2022.

STJ,
EDcl
no HC 951925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

STJ,
AgRg
no HC 916029/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2521377/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.10.2024.

TJMT, Enunciado nº 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
TIAGO HENRIQUE MARTINS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, após deliberação do Tribunal do Júri, condenou o primeiro apelante à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa de
TIAGO HENRIQUE MARTINS
pugna pela anulação do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não haveria
animus necandi
na conduta do réu, pleiteando a submissão a novo júri para desclassificação para o crime de lesão corporal.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para
afastar a valoração negativa das consequências do crime
na primeira fase (id. 316636938).

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em seu apelo, insurge-se restritamente contra a dosimetria da pena, requerendo
o afastamento da atenuante da confissão espontânea
na segunda fase, sob o argumento de que se tratou de confissão qualificada, a qual não teria auxiliado no convencimento dos jurados e não demonstraria arrependimento (id. 316636932).

Em
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a soberania do veredicto e a manutenção da pena-base (id. 316636947).

A
Defesa
, por seu turno, pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, sustentando a manutenção da atenuante da confissão (id. 316636936).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial, a fim de decotar a atenuante da confissão (id. 325871382).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de outubro de 2009, por volta das 21h20min, na Avenida Macário Subtil de Oliveira, Bairro 13 Pontos, nesta cidade e comarca de Alto Taquari, os denunciados, ROSBON LIMA TAVARES, WERLEY RIBEIRO SILVA e TIAGO HENRIQUE MARTINS, agindo com vontade de matar, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da
vítima
(superioridade numérica), munidos de um pedaço de concreto, desferiram golpes na cabeça da
vítima
, Thiago Paiva de Oliveira Rodrigues, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 80/82, que só não lhe provocaram a morte por circunstâncias alheias à sua vontade..
.
” (Sic

–
id.
227411350
)

Após julgamento em Plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, bem como o
animus necandi
, resultando na prolação da sentença que condenou o réu,
TIAGO HENRIQUE MARTINS
, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

A
decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço
, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial pelo Boletim de Ocorrência (id. 56243986); Laudo de lesões corporais (id. 56243989); bem como pela prova oral coligida aos autos.

A decisão dos jurados, no que tange à autoria delitiva e ao dolo de matar (
animus necandi
), encontra amparo em vertente probatória produzida nos autos, não se revelando manifestamente contrária à prova.

O apelante
Thiago Henrique Martins
, ao ser interrogado em Plenário, admitiu expressamente a autoria do
golpe

contra a vítima, embora tenha alegado estado de pânico. Ao ser questionado pelo magistrado sobre quem teria desferido o golpe com o pedaço de concreto, respondeu categoricamente:
"Fui eu"
. Ele alegou um cenário de confusão, afirmando que
"como eu
tava
noite, eu não recordo se era uma arma... eu só segurei. E nós aqui
nós saí
empurrando o outro"
e que, no momento crítico,
"se eu taquei a pedra, se ele caiu, eu não me lembro... Eu fiquei tão nervoso que não me lembro"
(Interrogatório em Plenário
).

Por sua vez, o corréu
Robson Lima Tavares
,
em plenário,
confirmou que a agressão partiu de Thiago Henrique, afirmando em juízo que
"quem atingiu a vítima? Foi o Thiago"
. Robson relatou que, embora tenha tentado conter a situação posteriormente, a vítima já estava gravemente ferida:
"o cara já
tava
no chão praticamente já... eu aí o Thiago falou que era torrão"
.

Já o réu
W
erley

Ribeiro Silva
admitiu a
sua
participação
n
o
grupo
,
declarando que
:

"nós três que agredimos o rapaz lá
,
nós três brigando"
,
além
disso

confirm
ou

a
sua
percepção

sobre

a
gravidade
da lesão, ao dizer que

not
ou
que a vítima
"acho que ele desmaiou
"
(Depoimento em
Plenário

)
.

A vítima,
Thiago Paiva de Oliveira Rodrigues
,
no plenário do júri,
narrou uma dinâmica de fatos que afasta a tese de legítima defesa, descrevendo uma emboscada seguida de agressão covarde.

Relatou que
ao tentar alertar um amigo sobre a perseguição dos réus, foi atacado pelas costas:
"veio um correndo, pegou e deu uma pesada bem no meio das minhas costas... eu peguei já
tava
meio bêbado também, peguei caí no chão... Aí teve um que bebo lá foi pegou uma banda de meio pegou na minha cabeça. Não vi foi nada"
(Depoimento em Plenário).

A gravidade das sequelas foi enfatizada pela vítima, que relatou ter ficado
"35 dias na UTI
"
e que, até hoje, possui dificuldades motoras severas:
"para mim poder andar, eu tenho que endurecer meu corpo todinho... eu ando é que nem robô ainda"
(Depoimento em Plenário).

A testemunha
Douglas Roberto da Silva
, encarregado da equipe dos réus à época, confirmou ter visto a vítima logo após o crime, descrevendo o cenário de horror:
"quando eu cheguei lá, o rapaz estava deitado no chão com a cabeça machucada, toda ensanguentada"
(Depoimento em Plenário). Relatou ainda a confissão informal dos acusados logo após o ato:
"
eles falaram que tinha entrado numa briga e tinham achado a cabeça de um rapaz... falaram: 'nós fizemos isso, isso e isso, nós estamos indo embora'"

(Depoimento em Plenário).

A testemunha
Jorge Rodrigues dos Santos
corroborou a presença dos réus no local, afirmando que
"o Thiago e o Robson estavam de moto lá"

e que eles
"chegaram correndo"

no alojamento após a confusão (Depoimento em Plenário).

Por fim, o policial militar
Rhayoney
Rodrigo
Setubal
, que atendeu a ocorrência, detalhou a brutalidade da cena encontrada.
O
agente
discorreu que
a vítima estava em estado crítico:
"tinha uma pessoa caída no chão, do lado tinha uma pedra... a pessoa estava desacordada... ela
tava
com respiração forte, roncando devido a sangramento"
(Depoimento em Plenário).

O policial destacou a gravidade da lesão craniana, mencionando que havia

"até um afundamento assim,
tava
uma cena meio desconfortável"
e confirmou a apreensão do instrumento do crime, uma pedra de concreto que teria sido lançada contra a cabeça da vítima (Depoimento em Plenário).

O conjunto probatório
analisado pelos jurados
demonstra que o apelante Thiago Henrique Martins agiu com
animus necandi
(vontade de matar) ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) ao desferir um golpe com um bloco de concreto contra a cabeça de uma vítima já caída e indefesa.

A tese de legítima defesa não
foi acolhida pelos jurados, pois não
encontra respaldo nos autos, uma vez que a prova testemunhal, inclusive da vítima, indica que esta foi atingida pelas costas (
"pesada bem no meio das minhas costas"
) antes de ser golpeada na cabeça.

O uso de um instrumento contundente de alto potencial letal (bloco de meio-fio), direcionado a região vital (crânio), aliado à brutalidade da agressão que resultou em 35 dias de UTI e sequelas permanentes, justifica a manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri.

A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim amparada na confissão do réu e na prova técnica e testemunhal que confirma a tentativa de homicídio qualificado.

Diante desse cenário, a tese defensiva de ausência de
animus necandi
e de desclassificação para lesão corporal foi submetida aos jurados e por eles rejeitada. O Conselho de Sentença optou pela versão acusatória, a qual encontra suporte na natureza do meio empregado (pedra de concreto/meio-fio), na região vital atingida (cabeça) e na gravidade das lesões, elementos que são compatíveis com o dolo de matar, ainda que eventual.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO RECURSO DEFENSIVO

Afastamento da valoração negativa das consequências do crime

A Defesa de Tiago Henrique Martins requer a reforma da primeira fase da dosimetria, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das
consequências do crime
. Argumenta, em síntese, que as sequelas sofridas pela vítima são inerentes ao tipo penal de homicídio tentado.

Sem razão, contudo.

Na sentença, o Juiz Presidente fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

“As
consequências
extrapolam a normalidade para o delito em tela. Consoante prova oral produzida, e de fácil percepção, a vítima carrega sequelas até a presente data, não apenas pela deformidade permanente (marca da traqueostomia), mas também a dificuldade para
andar, tendo
que frequentar fisioterapias, dificuldade na fala, tendo que usar fraldas por determinado período. Não se
tratam
de consequências normais ao delito, razão pela qual merecem valoração negativa.” (id. 316636893).

A fundamentação é idônea. As consequências do crime, para justificarem a exasperação da pena-base, devem transcender o resultado típico do delito. No caso da tentativa de homicídio, as lesões corporais são um resultado esperado. Todavia, a prova dos autos, especialmente o depoimento da vítima em juízo, demonstra que os danos foram excepcionalmente graves e permanentes.

A vítima relatou que, em decorrência da agressão, ficou
“mais de anos sem
anda” “só vegetando
mesmo na cama”
, necessitou de traqueostomia para se alimentar (
“comia pelo meu pescoço”
), usou
“fralda descartável”
e, até hoje, possui dificuldades motoras severas, precisando enrijecer o corpo para se locomover, parecendo
“andar como um robô”
.

Tais resultados
,
deformidade permanente, incapacidade motora duradoura e o estado de extrema vulnerabilidade a que foi submetida
,
ultrapassam as consequências normais do crime, justificando plenamente a valoração negativa da circunstância judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência:

“‘(...) 4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (
AgRg
no HC n. 718.681/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022). 5. As consequências do crime foram valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima, tempo de internação hospitalar. [...], ao passo que tentativa foi aplicada na fração mínima pela proximidade da consumação do crime de homicídio, não havendo falar em bis in idem (
AgRg
no HC n. 688.185/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 7/4/2022). (...)” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2018783 DF 2021/0348881-6, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2022)

Portanto, mantém-se a negativação das consequências do crime.

DO RECURSO MINISTERIAL

Afastamento da atenuante da confissão espontânea

O Ministério Público, por sua vez, requer o afastamento da atenuante da confissão espontânea, sob o argumento de que o apelante apresentou confissão qualificada, ao alegar que agiu em legítima defesa.

O pleito ministerial não prospera em sua totalidade, mas comporta parcial acolhimento para fins de ajuste na compensação.

O Juízo singular, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante do meio cruel (art. 61, II, 'd', do CP), promovendo a compensação integral entre elas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar sua jurisprudência (Tema Repetitivo 1.194), consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que qualificada, parcial, extrajudicial ou retratada, sendo um direito subjetivo do réu. A nova redação da
Súmula 545
/STJ dispõe:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.” (
SÚMULA
545,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 2/12/2025).

Assim, o reconhecimento da atenuante pelo magistrado
singular
foi acertado.

Contudo, a jurisprudência também orienta que, em casos de confissão qualificada, na qual o agente agrega teses exculpantes, a fração de atenuação pode ser valorada em patamar inferior a 1/6, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No presente caso, o apelante admitiu ter desferido a pedrada, mas o fez agregando a tese de que estava em um contexto de briga e ameaça, o que diminui a força atenuadora de sua confissão.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito,
independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória
. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC. (STJ -
EDcl
no HC: 951925 SP 2024/0381637-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

“
A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado
(Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.” (STJ -
AgRg
no HC: 916029 MG 2024/0185484-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 15/10/2024).

"1. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 quando se tratar de confissão parcial ou qualificada. 2. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2521377 SC 2023/0412965-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2024)

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso ministerial, não para afastar a atenuante, mas para reconhecer sua menor valoração diante da agravante do meio cruel, procedendo a uma compensação parcial na segunda fase da dosimetria.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da pena.

DOSIMETRIA

Homicídio Qualificado Tentado

O art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mantenho a valoração negativa das
consequências do crime
, conforme fundamentado anteriormente, em razão das graves e permanentes sequelas impostas à vítima (deformidade, traqueostomia, dificuldades motoras). As demais circunstâncias são neutras ou favoráveis.

O Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, correspondente ao aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (18 anos), o que se mostra proporcional e adequado.
Mantenho a pena-base em

13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2ª Fase:
Reconheço a
agravante do emprego de meio cruel
(art. 61, II, 'd', do CP), utilizada como agravante genérica, já que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi utilizada para qualificar o delito. Reconheço, também, a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP).

O Juízo
a quo
procedeu à compensação integral entre a agravante e a atenuante. Contudo, acolhendo parcialmente o recurso ministerial, reconheço que a confissão foi qualificada, possuindo menor força atenuante.

Assim, aplico a fração de
1/6 (um sexto)
para a agravante do meio cruel, o que elevaria a pena em 2 anos e 3 meses. Para a atenuante da confissão qualificada, aplico a fração de
1/12 (um doze avos)
, reduzindo a pena em 1 ano, 1 mês e 15 dias.

Realizando a compensação parcial, a pena deve ser majorada em 1/12 sobre a pena-base
,
fixando a pena intermediária em

14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

3ª Fase:
Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do CP). O Juiz Presidente aplicou a fração mínima de
1/3 (um terço)
, fundamentando no
iter criminis
percorrido, haja vista que a vítima foi atingida em região vital, correu risco de vida e sofreu lesões gravíssimas, aproximando-se muito da consumação. Mantenho a fração.
Tornando a
Pena Definitiva
em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Do Regime de Cumprimento de Pena:
Nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena superior a 8 anos e a existência de circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime inicial
FECHADO
.

Da Substituição da Pena:
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal (pena superior a 4 anos e crime cometido com violência à pessoa).

Diante do exposto, em
parcial
consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
Tiago Henrique Martins
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
, para apenas redimensiona
r
a pena de
Tiago Henrique Martins para 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026